Tribunal: TJSP
Processo: 0001224-10.2024.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Livramento condicional e progressão de regime – Dispensa de exame criminológico prévio – Exame já realizado - Pedido das benesses que também já foi analisado e parcialmente deferido – Perda do objeto – Recurso prejudicado.